Tribunal: TJES
Processo: 5010170-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010170-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: APROVIN - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Viana contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de Viana que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante alega excesso de execução sob o argumento de que o título executivo judicial
não
teria
incluído

as
vantagens inerentes ao cargo, como é a verba de representação,
mas apenas

a
s de caráter pessoal;
além de que a
“Gratificação de Representação” foi extinta pela Lei Municipal nº 1.327/1996.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Considerando as razões veiculadas pelas partes, as provas dos autos e os motivos adotados na decisão recorrida, tenho que o ponto nodal do recurso cinge-se à inclusão ou não da Gratificação de Produtividade na base de cálculo da rubrica denominada “verba de representação” (que seria vantagem do cargo ou da carreira, e não vantagem pessoal)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A Gratificação de Produtividade foi reconhecida judicialmente como de natureza vencimental, devendo, portanto, integrar o vencimento do servidor e incidir sobre ela todas as vantagens pessoais e inerentes ao cargo.

4.
A alegação do agravante de que a “verba de representação” foi extinta pela Lei Municipal nº 1.327/1996 não é pertinente ao presente cumprimento de sentença, que discute a extensão dos reflexos da gratificação sobre as vantagens remuneratórias, e não a regularidade do pagamento da referida verba.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e de tribunais superiores reconhece a natureza remuneratória da gratificação de produtividade, incluindo sua incorporação para todos os efeitos legais e a incidência de vantagens pecuniárias.

6.
A "verba de representação" vem sendo paga regularmente aos agravados, sem oposição pela Municipalidade,
além de que a discussão acerca de sua extinção foge à discussão travada nos autos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Gratificação de Produtividade, por possuir natureza vencimental, deve integrar a base de cálculo das vantagens pessoais e inerentes ao cargo, inclusive a verba de representação, salvo disposição legal expressa em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XV; Lei Municipal nº 1.327/1996; Lei Municipal nº 1.692/2004

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 008170057957, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 20/10/2020.
TJES, Agravo de Instrumento nº 35140202355, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 22/11/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010170-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: APROVIN - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE VIANA

Advogados do(a) AGRAVADO: HARLEN MARCELO PEREIRA DE SOUZA - ES16261-A, IGOR GIMENES ALVARENGA DOMINGUES - ES18177

VOTO

Como relatado, t
rata-se d
e
recurso de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
pelo
Município de Viana

contra
a r.
decisão
proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara d
a Fazenda Pública de Viana

que

rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Viana,
determinando o prosseguimento do feito executivo
.

Em suas razões,

o
agravante
sustenta,
em síntese,
que há excesso de execução na origem, pois

(i)
o título executivo judicial teria reconhecido tão somente a incidência das vantagens de caráter pessoal sobre a Gratificação de Produtividade, excluídas eventuais vantagens inerentes ao cargo, como é a verba de representação
;
(ii)
tal rubrica “Gratificação de Representação” foi extinta pela Lei Municipal nº 1.327/1996
.

Em decisão no ID 9520635, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pel
o

agravante
, em análise perfunctória do caso, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que merece prevalecer.
Explico.

Considerando as razões veiculadas pelas partes, as provas dos autos e os motivos adotados na
decisão recorrida
, tenho que o ponto nodal do recurso
cinge-se à inclusão ou não da Gratificação de Produtividade na base de cálculo da rubrica denominada “verba de representação” (que seria vantagem do cargo ou da carreira, e não vantagem pessoal).

N
o caso dos autos,
a natureza remuneratória das parcelas de “Gratificação de Produtividade” foi reconhecida aos
associados
da Associação
dos Procuradores do Município de Viana –
APROVIN em sentença, e confi
r
mada por Acórdão, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DE VIANA/ES. NATUREZA VENCIMENTAL. INCIDÊNCIA DAS VANTAGENS DE CÁRATER PESSOAL SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE APRECIADA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O nosso egrégio Sodalício, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 0008467-42.2018.8.08.0000, firmou entendimento acerca da natureza vencimental da gratificação de produtividade dos Procuradores Municipais de Viana/ES instituída pela Lei Municipal nº 1.692/2004. 2. Pelo presente caso se amoldar à hipótese prevista no v. acordão acima transcrito, não há outro caminho a seguir se não o de aplicá-lo no âmbito deste processo. 3. Reconhecida, portanto, a natureza vencimental da gratificação de produtividade, devem sobre ela incidir todas as vantagens pessoais devidas aos Procuradores Municipais de Viana/ES, associados da apelante.

Com efeito,
esta Primeira Câmara Cível
têm
entend
ido reiteradamente, em casos semelhantes,
pela legitimidade dessas parcelas remuneratórias denominadas por lei como “adicionais” ou “gratificações”,
em razão do caráter de vencimento,
bem como pelo direito
a
sua incorporação
à remuneração
do servidor
,
para todos os fins,
e que sobre elas
incidam
as vantagens
pecuniárias
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA POSSIBILIDADE VERBA PAGA EM RAZÃO DO EXERCÍCIOS DAS ATRIBUIÇÕES HABITUAIS DO CARDO DE AUDITOR-FISCAL - NATUREZA DE VENCIMENTO RECURSO PROVIDO.
1. A gratificação de produtividade instituída pelas Leis n° 76/1993 e 493/2013, do Município de Barra de São Francisco, tem natureza de vencimento
, pois é devida em razão do exercício das atribuições habituais do cargo de Auditor-Fiscal e paga inclusive nos períodos de férias, afastamento por licenças e quando o servidor é designado para ocupar cargo de provimento em comissão, não estando condicionada à assunção de funções especiais, ao desempenho de atividades diferenciadas, nem ao exercício de serviços comuns em condições extraordinárias. 2. Em situações similares, enfrentando o tema das denominadas gratificações de produtividade devidas a servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que tais vantagens, quando devidas em razão do exercício normal das atividades inerentes ao cargo, possuem natureza de vencimento, ainda que pagas em valores variáveis. 3. O exame da jurisprudência deste Egrégio Tribunal e até mesmo dos Tribunais Superiores permite que se identifique casos em que o ente público fixa o vencimento padrão do cargo em valor aquém daquele que seria compatível com suas atribuições e, ao mesmo tempo, estabelece uma denominada vantagem pelo exercício normal das funções inerentes àquele cargo, com o propósito de complementar a remuneração do servidor. 4. Tal fórmula de fixação dos vencimentos, ao contrário de representar um privilégio ao servidor público, provoca, no mais das vezes, efeitos que lhes são danosos. Isso porque a lei que regula essas denominadas gratificações ou adicionais, embora estabeleça seu pagamento habitual como verdadeiro vencimento, exclui a possibilidade de que sobre elas incidam as vantagens pessoais ou que ela se incorporem aos proventos de aposentadoria.
5. Nessas hipóteses, os Tribunais não apenas reconhecem a legitimidade dessas parcelas remuneratórias denominadas por lei como adicionais ou gratificações, mas também reconhecem o direito a sua incorporação
nos proventos de aposentadoria e que sobre elas incidam as vantagens pessoais. 6. Comprovado que a apelante exerce o cargo de Auditor-Fiscal desde 20/08/1999, bem como que sempre recebeu a gratificação de produtividade em razão do simples cumprimento das atribuições habituais do seu cargo,
é reconhecido o direito de incorporá-la a seus vencimentos para todos os efeitos legais, inclusive aos proventos de aposentadoria.
7. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 008170057957, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Nesse passo, decorre do próprio enquadram
e
nto da “gratificação de produtividade”
como verba de natureza vencimental o direito de incorporá-la ao vencimento do servidor, para todos os efeitos legais, devendo sobre ela incidir,
portanto,
todas as vantagens – pessoais ou inerentes ao cargo
.

Vale dizer: em
se tratando

de
parcelas incluídas no próprio vencimento do cargo do servidor, claramente destinadas a suprir o deficiente valor do vencimento padrão do cargo,
é certo que a gratificação de produtividade deve
integrar a base de cálculo de toda e qualquer vantagem dos procuradores em razão do seu caráter vencimental.

Nesse sentido:

1. Quanto à natureza da gratificação de produtividade prevista na Lei n. 2.881⁄93 do Município de Vila Velha, este e. Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que possui natureza salarial e não propter laborem,
de tal forma que deve ser incorporada aos vencimentos dos servidores municipais
, sob pena de redução de vencimentos, vedada pela Constituição Federal. [...] (TJES, Classe: Agravo Ap, 35140202355, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 30/11/2016)
(TJES, Remessa Necessária Cível,
Número: 0049353-17.2014.8.08.0035,

Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado:
Desembargador Subsituto
DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Data
de Publicação
: 08/Mar/2024
)

Assim sendo, em que pese as alegações da recorrente, não
h
á violação à coisa julgada na decisão recorrida, que reconhece o direito dos procuradores
à incidência
da verba de representação sobre a gratificação de produtividade,
dada sua natureza salarial, sendo
incorporada ao vencimento dos servidores para todos os fins.

Aliás, conforme bem destacado pelo magistrado de ori
g
em:

“
Cuida-se, assim, o vencimento de retribuição pecuniária pelo efetivo exercício do cargo, na forma da lei. Como consequência, repercute reflexos não somente sobre as verbas pessoais, mas, também, sobre as demais, inerentes ao cargo, a exemplo da verba de representação.

É certo que o E. Des. Relator, ao apreciar a apelação interposta pela associação, disse que, por considerar a gratificação de produtividade como verba vencimental, ela incide sobre vantagens pessoais, condenando, nesse sentido, o Município ao pagamento respectivo (vide fl. 1.132 dos autos físicos da ação principal – 0002924-39.2017.8.08.0050).

Ocorre que se extrai do julgamento que a menção às vantagens pessoais foi um complemento à declaração feita, e não uma limitação da incidência do caráter vencimental, até mesmo porque isso depende da própria lei.
Tanto é assim que o nobre. Desembargador cuidou de não utilizar expressões como "unicamente", "apenas" ou "estritamente". Essa conclusão decorre de regra básica de interpretação.

Noutras palavras, no voto em destaque não se constata nenhuma condição e/ou limitação dos efeitos projetados pelo prévio reconhecimento de que a verba tem natureza vencimental.”

Por derradeiro, não há como acolher a tese de que a
“
V
erba
de
Representação”
extinta pela Lei Municipal nº 1.327/1996 e portanto não é devida aos agravados, notadamente porque estranha à discussão travada no presente cumprimento de sentença.

Com efeito, está a se discutir, nesta via, tão somente a extensão dos reflexos da incorporação da gratificação de produtividade ao salário dos servidores – isto é, quais vantagens devem considerá-la em sua base de cálculo – e não a regularidade/possibilidade do pagamento de quaisquer rubricas, diante da legislação municipal em vigor.

Não fosse o bastante, verifico dos contracheques acostados aos autos que a
“Verba de Representação”
vem sendo paga continuamente e sem oposição pela Municipalidade aos agravados desde seu ingresso no serviço público, razão pela qual eventual pretensão de suprimir seu pagamento deve ser veiculada em via própria.

Desta feita,
por tudo quanto exposto,

CONHEÇO
do recurso
para

NEG
AR
-
LHE
PROVIMENTO,

dev
e
ndo ser mantida incólume a
decisão agravada.

Julgo prejudicado o recurso de Embargos de Declaração.

É
como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.